Tribunal: STF
Processo: ARE 1506602
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 36, p. 1-30), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA – ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 439, ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ABSOLVIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 71 DO CPM – ACRÉSCIMO DE 1/3 À PENA-BASE – PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A tese defensiva arguida, preliminarmente, de quebra na cadeia de custódia das provas foi afastada. 



    2. Os dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da Organização Criminosa foram extraídos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, órgão do Ministério Público credenciado e habilitado para a tarefa, mediante autorização judicial. 



    3. A defesa não demonstrou, nos autos, eventual violação das provas produzidas na fase investigativa, essas que foram confirmadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. As ações penais que tramitam por esta Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive, incidindo a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. 



    5. São fartas as provas do recebimento de vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos na conta corrente do apelante – oito depósitos no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). 



    6. Recurso defensivo desprovido. Recurso da acusação provido parcialmente.” (eDOC 36, p. 1-2;)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 43, p. 1-7). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 48, p. 1-23), no qual se sustentou ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 46, p. 1-21).



    O Presidente do TJM/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 56, p. 1-18). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 58, p. 1-19), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 182 (AI n. 742.460/RJ), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código.” (eDOC 58, p. 18; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 66, p. 1-23), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 62, p. 1-25).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.503.925/MG (eDOC 79, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 105, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 111, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 201.744/MG (certidão; eDOC 113, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 58, p. 1-19) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 58, p. 1-19):



    “(...)



    Como visto, a suposta vulneração aos incisos XLVI, LVI e LVII do art. 5º da CR não foi objeto de debate no acórdão impugnado, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Confira-se julgado nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06- 2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se)



    (...)



    Da mesma forma, a apreciação de eventual vulneração ao art. 5º, incisos LVI e LVII, da CR também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – CPM, CPPM e CPP. Isso porque, para discordar do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. 



    Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição Federal sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. 



    Confira-se o seguinte julgado: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) 



    Por fim, saliente-se que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com a decisão colegiada, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada no acordão combatido, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que prevê: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1203445 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05- 2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se)’ (eDOC 58, p. 15-19; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente